Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. REINCIDÊNCIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu ostenta reincidência por dois crimes - ameaça e descumprimento de decisão judicial no âmbito de violência doméstica - a indicar que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
2. Nesse sentido: “É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência do recorrente, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada desta Corte.” (REsp n. 2.085.268/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
3. Recurso conhecido e desprovido.